Tribunal: TJPA
Processo: 0005369-54.2014.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005369-54.2014.8.14.0022

APELANTE: RILDO MORAES DE OLIVEIRA, JOSE JUNIOR FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE CORRÉU. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. VÍTIMA QUE JÁ CONHECIA O APELANTE. INAPLICABILIDADE DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPPB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por José Junior Ferreira Lima e Rildo Moraes de Oliveira contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição retroativa em relação ao apelante Rildo Moraes de Oliveira; (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase inquisitorial é nulo por inobservância do art. 226 do CPPB; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; e (iv) reexaminar a dosimetria de pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias e consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a prescrição retroativa em favor de Rildo Moraes de Oliveira, porquanto, considerada a pena aplicada e a sua menoridade relativa à época dos fatos, o lapso transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença excede o prazo prescricional previsto em lei.

4. Afasta-se a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico porque a vítima já conhecia previamente o apelante José Júnior Ferreira Lima, circunstância que torna desnecessária a observância de maiores formalidades no procedimento, conforme expressamente excetuado no Tema Repetitivo 1.258 do STJ.

5. Mantém-se a condenação porque a vítima reconheceu de forma firme e segura o apelante em juízo, descreveu sua atuação no crime e apresentou versão coerente com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

6. Confere-se especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

7. Reforça-se a autoria delitiva pelo fato de parte da res furtiva ter sido recuperada, sem apresentação de justificativa plausível por parte do apelante para a posse do bem subtraído.

8. Admite-se a utilização de majorante remanescente como fundamento para a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, sem configuração de
bis in idem.

9. Deve ser neutralizado o vetor judicial consequências do crime, pois a sentença se apoiou em dado fático incompatível com o acervo probatório, já que houve recuperação parcial da
res furtiva
. Além disso, a perda patrimonial experimentada pela vítima representa consequência normal e esperada do delito de roubo, não revelando gravidade concreta apta a justificar a elevação da pena-base.

10. Impõe-se a redução proporcional da pena-base após o afastamento de circunstância judicial desfavorável, em observância ao Tema Repetitivo 1.214 do STJ. Nova dosimetria: apelante José Júnior Ferreira Lima condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias – multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso de José Júnior Ferreira Lima parcialmente provido. Declarada a extinção da punibilidade de Rildo Moraes de Oliveira.

Tese de julgamento
:

1. É desnecessária a observância integral do procedimento do art. 226 do CPPB quando o reconhecimento recai sobre pessoa previamente conhecida pela vítima.

2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar condenação por crime patrimonial.

3. O afastamento de circunstância judicial desfavorável impõe a redução proporcional da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 107, IV, 109, III, 110, § 1º, 115, 157, § 2º, I e II (redação vigente à época dos fatos). CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.258; STJ, AgRg no AREsp 3.159.739/AP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.04.2026; STJ, AgRg no HC 1.033.187/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.10.2025; STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.03.2020; STJ, AgRg no REsp 2034303/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, REsp 2.094.292/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, Tema Repetitivo 1.214.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
para reduzir a pena de
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA LIMA
, declarando a extinção da punibilidade de
RILDO MORAES DE OLIVEIRA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ JUNIOR FERREIRA LIMA e RILDO MORAES DE OLIVEIRA
, inconformados com a r. sentença que os condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado na antiga redação do
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CPB
, interpuseram recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Comarca de Igarapé – Miri/PA.

Em sede de preliminar, os apelantes alegaram a nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico,
sustentando a inobservância das formalidades do art. 226 do CPPB
,
sob o argumento de que o procedimento teria sido realizado na esfera inquisitorial de maneira sugestiva e irregular.

No mérito, os apelantes alegaram que o conjunto probatório é insuficiente para embasar o decreto condenatório, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPPB. Subsidiariamente, pugnaram pela reforma da dosimetria de pena, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime utilizadas para exasperar a pena-base.
Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça
opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...] Na data do dia 11.10.14, por volta das 0h00, a vítima estava chegando em sua casa, localizada na Trav. Generalíssimo Deodoro, n-Q 09, bairro Boa Esperança, quando foi abordado pelos denunciados e outro não identificado nos autos, todos armados, momento em que anunciaram o assalto. A vítima foi arrastada para dentro do imóvel, onde lá passou a ser agredida fisicamente com socos e chutes e coronhadas. Logo após, os bandidos passaram a revistar a casa da vítima, ocasião em que foi encontrado e subtraído a quantia em dinheiro de R$ 6.000,00(seis mil reais), além de 02 televisores, marca LG, sendo um de 39 e outro de 32 polegadas, 02 celulares, sendo um de marca 1G e outro de marca Samsung, além de outros objetos de menor valor. Os denunciados e o outro comparsa, após a ação delituosa, empreenderam fuga, sendo que a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil para registrar ocorrência policial. Chegando lá, os policiais exibiram várias fotos de pessoas envolvidas em crimes na cidade, onde, por sua vez, os denunciados foram reconhecidos através de foto e posteriormente de forma pessoal. Somente o denunciado RILDO foi detido, momento que negou a autoria e participação no crime em tela. O denunciado JOSÉ JUNIOR FERREIRA LIMA, vulgo "caldeirão", não foi localizado, motivo que levou a sua qualificação indireta. [...]” (fls. 06/07) (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA LIMA e RILDO MORAES DE OLIVEIRA
à pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de vinte dias-multa, pela prática de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB com redação vigente à época do fato.
Inconformada, a defesa apelou.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Antes de adentrar nos argumentos deduzidos nas razões recursais, cumpre verificar se ocorreu a perda da pretensão punitiva, unicamente em relação ao recorrente
RILDO MORAES DE OLIVEIRA.
Trata-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição e cuja ocorrência prejudica a análise das teses de defesa levantadas no recurso
.

In casu
, a sentença transitou em julgado para a acusação, pois não houve interposição de recurso ministerial. Nestes termos, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto, conforme art. 110, §1º do CPB
[1]
. Na hipótese, o réu foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Logo, o prazo prescricional seria de 12 (doze) anos, na forma do inciso III do art. 109 do mesmo Diploma Penal
[2]
. Ocorre que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, fazendo com que o prazo seja reduzido pela metade, isto é, em seis anos,
ex vi
do art. 115 do CPB
[3]
.

Nessa esteira, tem-se que a denúncia foi recebida em
04/02/2015
(fl. 09) e a sentença condenatória foi publicada em
27/02/2025
(fl. 209). Assim, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, passaram-se mais de
dez anos
, superando em larga escala o prazo prescricional previsto em lei. Resta, pois, incontroversa a ocorrência da prescrição retroativa, implicando na extinção da punibilidade do réu
RILDO MORAES DE OLIVEIRA
.

Devido ao reconhecimento da prescrição,
resta prejudicada a análise das teses defensivas do ora apelante
, devendo o julgamento do recurso prosseguir apenas quanto ao réu
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA LIMA
, para o qual ainda não se operou a perda da pretensão punitiva, uma vez que, diferentemente do corréu, apresentava mais de vinte e um anos na data do fato.

DA APELAÇÃO DE JOSÉ JÚNIOR FERREIRA LIMA

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

Em preliminar, a defesa alegou a nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico, sustentando a inobservância das formalidades do art. 226 do CPPB. Ocorre que a jurisprudência consolidada do STJ considera que são desnecessárias maiores formalidades no ato, quando se tratar de
indivíduo já conhecido da vítima
. Essa é a inteligência do Tema Repetitivo 1.258 da Corte:

“Tema Repetitivo 1.258: 1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. 2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições. 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP. 4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. 5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.
”

No caso dos autos, os agentes praticaram o crime com o
rosto descoberto
. A vítima, por sua vez, foi clara ao afirmar em juízo que conhecia pessoalmente o ora apelante, esclarecendo, inclusive, que ele e seus filhos ensaiavam juntos em uma banda local. Assim, não se tratava de reconhecimento baseado apenas em características físicas de
pessoa desconhecida
, mas de verdadeiro apontamento de indivíduo relacionado ao meio social da vítima. Desse modo, tornou-se desnecessário maior rigor formal no procedimento, pois estava afastado qualquer
risco de contaminação da memória visual
do reconhecedor.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. TEMA REPETITIVO 1.258/STJ. VALIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA CONHECIDA. ART. 226 E ART. 155 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para negar provimento a recurso especial criminal, mantendo condenação por crime patrimonial fundada, em especial, em reconhecimento realizado pelas vítimas. 2. A parte agravante sustenta: (i) impossibilidade fática de reconhecimento, em razão de o agravante estar com o rosto parcialmente coberto no momento do crime; (ii) contaminação da prova testemunhal por suposta sugestão prévia de vizinho, em afronta à Tese 4 do Tema 1.258/STJ; e (iii) ausência de provas independentes aptas a sustentar a condenação, com violação ao art. 155 do CPP. 3. A decisão ora agravada foi mantida por seus próprios fundamentos e o agravo regimental foi submetido à apreciação do colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental apresentou argumentos novos ou demonstrou erro de premissa ou má aplicação do direito, aptos a modificar a decisão monocrática; (ii) saber se, à luz do Tema Repetitivo n. 1.258/STJ, eventual vício no reconhecimento fotográfico imporia nulidade da condenação ou absolvição automática; (iii) saber se, no caso concreto, o reconhecimento realizado pelas vítimas, inclusive com o rosto parcialmente coberto e com menção a possível indicação por vizinho, configura contaminação da memória e viola as Teses 3 e 4 do Tema 1.258/STJ; e (iv) saber se a condenação está amparada em conjunto probatório autônomo e harmônico, em conformidade com o art. 155 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O agravo regimental não trouxe argumentos novos nem demonstrou erro de premissa ou má aplicação do direito na decisão monocrática, limitando-se a reiterar fundamentos já analisados e refutados, o que impede a reforma da decisão agravada.
6. O Tema Repetitivo n. 1.258/STJ não estabelece absolvição automática em caso de irregularidades no procedimento de reconhecimento, consistindo em diretrizes hermenêuticas a serem aplicadas conforme as circunstâncias concretas e segundo um modelo de ponderação, e não de exclusão probatória automática.

7. Aplica-se ao caso a Tese 6 do Tema 1.258/STJ, segundo a qual é desnecessário o procedimento formal do art. 226 do CPP quando se trata de identificação de pessoa já conhecida do depoente, pois as vítimas e vizinhos afirmaram que o agravante era muito conhecido no bairro e que foi identificado nominalmente, afastando a hipótese de reconhecimento de indivíduo desconhecido.
8. A alegação de impossibilidade fática de reconhecimento, em virtude de parcial cobertura do rosto, não procede, porque os olhos, sobrancelhas, testa, formato do rosto e cabelo estavam visíveis, as vítimas forneceram descrição física detalhada e compatível com as características do acusado e a ação criminosa durou tempo suficiente para formação de memória visual consistente. 9. A contaminação da memória prevista nas Teses 3 e 4 do Tema 1.258/STJ refere-se a vícios no próprio procedimento de reconhecimento conduzido pela autoridade (indicação prévia do suspeito, exibição de única fotografia ou condução sugestiva), o que não ocorreu no caso, em que o reconhecimento fotográfico foi realizado com apresentação de múltiplas fotografias, sem indicação prévia do suspeito. 10. A informação prestada por vizinhos, que afirmaram ter visto o agravante saindo com os bens subtraídos e o identificaram pelo nome, configura dado informativo típico de dinâmica comunitária, e não sugestão institucional viciadora do ato formal de reconhecimento, não caracterizando a contaminação sistêmica da memória a que aludem as teses do Tema 1.258/STJ. 11. Ainda que se admitisse eventual fragilidade no reconhecimento fotográfico extrajudicial, a condenação não se apoiou exclusivamente nesse elemento, mas em conjunto probatório composto por: reconhecimento fotográfico com múltiplas fotos; confirmação do reconhecimento em juízo por ambas as vítimas, sob contraditório e com observância do art. 226 do CPP; descrição física detalhada e coerente do agravante; relatos de que o agravante era notoriamente conhecido no bairro como autor contumaz de crimes patrimoniais; e coerência interna dos depoimentos em fases distintas
. 12. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância e pode, quando firme, coerente e desprovida de interesse espúrio, fundamentar o decreto condenatório, o que se verifica no caso concreto, inexistindo violação ao art. 155 do CPP. 13. A jurisprudência desta Corte invocada pela defesa, relativa a hipóteses em que a condenação se fundava exclusivamente em reconhecimento irregular e sem outras provas autônomas, é inaplicável ao caso, em que o acervo probatório é robusto e diversificado. IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O Tema Repetitivo n. 1.258/STJ não implica absolvição automática em caso de vício no reconhecimento, devendo suas teses ser aplicadas de forma ponderada às circunstâncias do caso concreto.
2. É desnecessária a observância do procedimento formal do art. 226 do CPP quando o reconhecimento recai sobre pessoa previamente conhecida pelas vítimas, enquadrando-se a situação na Tese 6 do Tema 1.258/STJ.
3. A contaminação da memória que invalida o reconhecimento exige vício no próprio procedimento conduzido pela autoridade, não se configurando por informações espontâneas provenientes de terceiros no contexto comunitário. 4. A condenação pode apoiar-se na palavra das vítimas, especialmente em crimes patrimoniais, desde que seus depoimentos sejam firmes, coerentes, corroborados por outros elementos e produzidos sob o crivo do contraditório, em conformidade com o art. 155 do CPP. (AgRg no AREsp n. 3.159.739/AP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES LEGAIS. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 217-A do Código Penal. 2. A defesa alegou nulidades no processo, incluindo: (i) depoimento da vítima colhido exclusivamente na fase inquisitorial, sem contraditório em J uízo; (ii) reconhecimento fotográfico realizado de forma irregular, com exibição de uma única fotografia; e (iii) condenação baseada em testemunhos indiretos. 3. No presente agravo, a parte reiterou as alegações de nulidade do reconhecimento e requereu a reconsideração da decisão ou seu enfrentamento pelo colegiado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado de forma irregular e as demais alegações de nulidade podem justificar a concessão de habeas corpus, considerando a jurisprudência que veda o uso do writ como substitutivo de recurso próprio. III. Razões de decidir 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. A jurisprudência admite a concessão de habeas corpus de ofício apenas em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso em análise.
7. O reconhecimento de pessoa não exige o procedimento formal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal quando se trata de identificação de indivíduo já conhecido pela vítima, conforme entendimento jurisprudencial.
8. A análise das alegações de nulidade no presente writ é meramente perfunctória, não esgotando a discussão da tese, que poderá ser enfrentada em recurso cabível. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
2. O reconhecimento de pessoa não exige o procedimento formal do art. 226 do Código de Processo Penal quando se trata de identificação de indivíduo já conhecido pela vítima.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 226, 647-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 904.330/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 834.221/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.09.2023; STJ, REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.06.2025. (AgRg no HC n. 1.033.187/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)”

Isto posto, não vislumbro nulidade do reconhecimento realizado em sede policial e,
por via de consequência, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

No mérito, a defesa alegou que o conjunto probatório é insuficiente para embasar o decreto condenatório, requerendo a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPPB. Ocorre que restou provado nos autos que o apelante, em unidade de desígnios com o corréu e mediante o emprego de arma de fogo do tipo revólver, invadiu a residência da vítima e, após amarrá-la, subtraiu do local a quantia de seis mil reais, duas televisões, dois aparelhos celulares e duas bicicletas,
evadindo-se em seguida.

Com efeito, em juízo a vítima confirmou as declarações prestadas em sede policial e tornou a apontar o apelante como sendo um dos autores da ação delituosa.
Em seguida, o ofendido descreveu a conduta individual de cada agente
, pontuando que apenas uma televisão foi devolvida.

Transcrevo parte da prova oral produzida nos autos,
verbis
:

“[...] que os acusados aproveitaram e entraram em sua casa anunciando o assalto; que RILDO lhe deu uma coronhada; que lhe amarraram; que dentro de casa estava sua mulher e duas filhas; que RILDO ficou com o depoente e CALDEIRÃO entrou na casa; que eles pegaram a calça do depoente com dinheiro; que levaram 02 televisões, telefone do depoente e da sua esposa, e 02 bicicletas; que fizeram ameaça de morte; que passaram uns 45 minutos na sua casa; que reconheceu os acusados; que no dia do assalto entraram de cara limpa e após o roubo amarraram uma camisa na cara;
que no dia do assalto já sabia quem eram eles... Os dois, o ‘CALDEIRÃO’ e o RILDO; que o RILDO morou na Generalíssimo e o ‘CALDEIRÃO’ morava pra lá... Nesse tempo, o Zé Luiz fez uma banda, Sabor Açaí, e ele ensaiava junto com os meus filhos... que não tem dúvidas de que foram os acusados; que ele entregou só uma televisão;
que os dois estavam armados com revólver .38; que recebeu uma coronhada e quebrou a cabeça e ficou uma semana sem trabalhar [...]”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando
corroborada por outros elementos de convicção, como sucede nos autos.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Deveras, a versão da acusação fica ainda mais robusta quando parte da
res furtiva
é devolvida pelos agentes, logo após o crime, sem uma explicação plausível para justificar a posse do bem. Nesta hipótese, caberia à defesa o ônus de demonstrar a sua origem lícita, o que não se verificou no caso.

A esse respeito, vejamos os julgados abaixo colacionados:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
Com efeito, no caso vertente, além de o insurgente ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima, em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, como o autor do delito, o veículo objeto do roubo foi encontrado na posse do agravante, apenas dois dias após o delito. Ademais, o agravante não foi capaz de comprovar nenhuma das razões alegadas para estar na posse da res furtiva (fls. 598-599). VI - Portanto, tendo sido devidamente comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima, operado em juízo, e pelas demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de ter sido o agravante surpreendido na posse do veículo roubado, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no REsp: 2034303 PR 2022/0334793-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO EXASPERADO - PRELIMINAR - BUSCA PESSOAL - EXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA A ABORDAGEM - FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE - NULIDADE DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGENTE DURANTE A MADRUGADA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DAS PENAS - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - NECESSIDADE. 01. Havendo elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela cautela de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de crime, justificada encontra-se a abordagem e a busca pessoal, não havendo falar-se em ilicitude da prova derivada dessa ação.
02. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a posse da res furtiva em poder do acusado, logo após os fatos, impõe-lhe o ônus de demonstrar que não a subtraiu, sem o que a presunção de autoria se transmuda em certeza.
03. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de furto exasperado, notadamente pelas declarações das vítimas, prova testemunhal e apreensão da res furtiva na posse do agente, em via pública, na madrugada em que praticado o crime, a condenação é medida que se impõe. 04. Se o agente, ao tempo dos fatos, não ostentava condenação criminal transitada em julgado, deve ser decotada a agravante da reincidência, nos termos da exegese da norma insculpida no art. 63 do CP. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00236506520188130145, Relator.: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 02/04/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2025)”

Assim, rejeito o pedido de
absolvição formulado pelo apelante.

DA REVISÃO DA PENA-BASE

Subsidiariamente, a defesa pugnou pela reforma da dosimetria, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime utilizadas para exasperar a pena-base.
Transcrevo o cálculo de pena:

“[...] a) O réu agiu com culpabilidade normal à espécie, sendo sua conduta reprovável por sua própria natureza, nada tendo a se valorar; b) Não há nos autos, ou em quaisquer bancos de dados, a notícia de já ter sido o acusado condenado, com sentença judicial transitada em julgado, pela prática de qualquer outro delito de natureza penal, razão por que não há que se falar na existência de registros em seus antecedentes criminais. Importa frisar, neste ponto, que o posicionamento adotado por este juízo, apoiado na Súmula 444 do E. Superior Tribunal de Justiça, é o de que inquéritos policiais ou processos em andamento não propiciam a caracterização de maus antecedentes, forte no princípio da não-culpabilidade, gravado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, nada a valorar; c) Quanto à sua conduta social, entendida esta como “o comportamento do agente perante a sociedade”, nada há a valorar nos autos. d) No que atine à sua personalidade, pouco se pode dizer diante dos dados colhidos nos autos que nada ou quase nada refletem de tal instituto; e) Quanto aos motivos que levaram o acusado a cometer o delito, é a obtenção de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, o que é inerente ao crime, também não há nada que se valorar nos autos;
f) Já quanto às circunstâncias do crime, restou evidenciado nos autos com a denunciado praticou com crime mediante o uso de arma de fogo, situação a evidenciar a gravidade das circunstâncias do crime praticado, de modo que valoro essa circunstância em desfavor do réu. g) No que atine às consequências do crime, são desfavoráveis dado que nada dos bens subtraídos foram recuperados, de modo que valoro essa circunstância em desfavor do réu;

h) Por fim, quanto ao comportamento da vítima, a vítima em nada contribuiu para o delito; Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto no art. 60, do Código Penal [...]” (SIC)

Examinando a sentença, constata-se que as circunstâncias do crime foram valoradas com fundamentação idônea, tendo o magistrado avaliado negativamente o uso de arma de fogo pelo recorrente. Nesta senda, diante de duas majorantes, era perfeitamente possível que o julgador utilizasse uma delas na avaliação da pena-base, reservando a outra para empregá-la na terceira fase do cálculo, sem caracterizar, com isso,
bis in idem
na fixação da pena. Vejamos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. USO DE MAJORANTE SOBEJANTE COMO FUNDAMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso especial interposto por Alcides da Conceição Silva, com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação do recorrente às penas de 26 anos e 8 meses de reclusão e 62 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c.c. os arts. 69 e 70 do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) determinar se houve violação ao art. 59 do Código Penal na fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) analisar a possibilidade de incidência da majorante do emprego de arma independentemente de apreensão do artefato; (iii) avaliar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes; (iv) verificar o cabimento da continuidade delitiva e a possibilidade de modificação do julgado em sede de recurso especial, independentemente de reexame da prova; e (v) examinar a possibilidade de redução da pena de multa em decorrência da capacidade econômica do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR
Admite-se a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, sem configurar bis in idem
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, desde que existam outros elementos probatórios que comprovem o seu uso efetivo no delito. A redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo diante da presença de atenuantes, não é admitida pela Súmula 231 do STJ. O reconhecimento do crime continuado exige comprovação do liame objetivo e subjetivo entre os delitos, considerando as mesmas condições de tempo, lugar e modus operandi. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos dos autos, pela ausência de requisitos objetivos, tendo em vista a diversidade de execução entre os crimes praticados. Alterar tal conclusão demandaria reexame de provas, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. A pena de multa foi fixada em observância à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, como exige o art. 49 do Código Penal e a jurisprudência desta Corte. A capacidade econômica do réu é relevante apenas para a definição do valor do dia-multa, que foi fixado no mínimo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.094.292/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)”

Todavia, o mesmo não podemos dizer das consequências do crime, as quais foram avaliadas com base em conclusão factualmente equivocada. Com efeito, a própria vítima afirmou que conseguiu recuperar uma televisão roubada. Portanto, o magistrado não poderia exasperar a sanção inicial
abalizado na premissa de que “
nada dos bens subtraídos
” foi recuperado.

No mais, é cediço que a subtração patrimonial é algo inerente ao crime de roubo, não podendo, portanto, ser usada na exasperação da sanção inicial. Assim, hei de reformar a sentença apenas para afastar este vetor judicial da análise da pena-base.
Em ato contínuo, procedo
a sua redução proporcional, em conformidade com o Tema Repetitivo 1.214 do STJ
,
verbis
:

“
Tema repetitivo 1.214 STJ: é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

Considerando desfavoráveis apenas as circunstâncias do crime, hei de acrescer um sexto à pena mínima cominada no tipo penal, encontrando, com isso, a sanção inicial de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses, além de 11 (onze) dias-multa. Inexistem atenuantes e agravantes, mas presente uma causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, cominada no art. 157, §2º, inciso II, do CPB.
Por esta razão, majoro a reprimenda na fração de um terço, encontrando, com isso,

a sanção de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias - multa, a qual considero

definitiva, concreta e final.

Ante o exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir a pena de
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA LIMA
, declarando a extinção da punibilidade de
RILDO MORAES DE OLIVEIRA
, nos termos do art. 107, inciso IV, combinado com o art. 109, inciso III, e art. 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito.

[3]

Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.

Belém, 01/07/2026